Tribunal: TJDFT
Processo: 0722022-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre bem imóvel, sob o argumento de ausência de efetividade da medida e existência de ônus de alienação fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, visando à satisfação da obrigação exequenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de direitos aquisitivos é admitida pelo art. 835, XII, do CPC/2015, mesmo em casos de alienação fiduciária, por se tratar de crédito com valor econômico apreciável.
4. A existência de financiamento não impede a constrição judicial, tampouco a avaliação e alienação dos direitos aquisitivos, conforme precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5.Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. É admissível a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, por se tratar de crédito com valor econômico apto à satisfação da obrigação exequenda." "2. A existência de financiamento não constitui óbice à avaliação e alienação judicial dos direitos aquisitivos penhorados."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 835, XII; 870 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0737170-90.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 7/12/2023, DJE 22/1/2024. TJDFT, AI n. 0736411-29.2023.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 21/2/2024, PJe 26/3/2024. TJDFT, AI n. 0733580-08.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/11/2023, DJE 22/1/2024.